Tribunal: TJBA
Processo: 8011861-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011861-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA AGRAVADO: MATHEUS DA SILVA TRINDADE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS A IDOSOS. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por uma fundação de desenvolvimento de ciências contra decisão que, em uma ação de cobrança de mensalidades escolares, indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais. A decisão de primeiro grau afastou a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa por entender que a entidade, apesar de sem fins lucrativos, não se dedica exclusiva ou predominantemente ao atendimento de idosos e que a ação de cobrança não se relaciona aos direitos tutelados por essa lei. A Agravante também opôs embargos de declaração contra a decisão liminar que inicialmente indeferiu a antecipação da tutela recursal. II. Questão em discussão A controvérsia principal consiste em definir se a Agravante, por ser instituição sem fins lucrativos que presta serviços à população idosa, tem direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira, com base no artigo 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). Analisa-se, também, a prejudicialidade dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar. III. Razões de decidir Os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal perdem seu objeto e ficam prejudicados com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, uma vez que a decisão final substitui a análise provisória. O direito à assistência judiciária gratuita para pessoas jurídicas, inclusive aquelas sem fins lucrativos, exige, como regra geral, a demonstração da impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) estabelece uma norma especial que prevalece sobre a regra geral. Este dispositivo concede o direito à assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviços a pessoas idosas, dispensando a necessidade de comprovação de insuficiência de recursos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.742.251/MG, firmou o entendimento de que, para a aplicação do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, basta ao intérprete verificar o caráter filantrópico ou sem fins lucrativos da entidade e a natureza do público por ela atendido, sendo desnecessária a demonstração de hipossuficiência financeira. A lei não exige que a prestação de serviços a idosos seja a atividade exclusiva ou principal da instituição. A Agravante comprovou sua natureza de fundação sem fins lucrativos, conforme seu estatuto social (ID 99487062), e a prestação de serviços à população idosa, como demonstra sua inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador sob o nº 352/2019 e o desenvolvimento de projetos como o "Vida Plena" (ID 99489389). Dessa forma, preenche os requisitos para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à Agravante. Embargos de declaração julgados prejudicados. Tese de julgamento: "1. A entidade sem fins lucrativos que comprova a prestação de serviços a pessoas idosas faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, independentemente de demonstração de hipossuficiência financeira, por se tratar de norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil. 2. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar que analisou a tutela recursal." Dispositivos relevantes citados: Art. 98 e 99 do Código de Processo Civil; Art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011861-21.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como agravado MATHEUS DA SILVA TRINDADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.